Tribunal: TJDFT
Processo: 0735480-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em sede de Ação sob o procedimento comum, ao sanear o feito, indeferiu o pedido de produção de prova pericial conforme os trechos que destaco: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por DEANGELES DA SILVA MELO em desfavor de ANDRE LUIZ ZANI, JONATHAN LOBO MELAMED e ERIKA PONTES LOBO, conforme qualificações constantes dos autos. Narra o autor que foi contratado pelo primeiro réu arquiteto para que realizasse a construção de uma casa para o segundo e a terceira demandados. Assevera que, embora tivesse questionado diversas vezes os demandados, não houve a realização de contrato escrito, sendo que alguns termos do avançado foram estipulados por meio de e-mails e mensagens de WhatsApp. Assim, informa que ficou acertado entre as partes que o valor da mão de obra seria de R$ 980,00/m2. Descreve que em 3.9.2019 a terceira demandada efetuou o depósito em sua conta bancária no valor de R$ 3.095,00 referente aos primeiros materiais para início da construção e 10 dias de alimentação e transporte, não abrangendo a mão de obra. Destaca que ao longo da obra houve a modificação do projeto inicial com aumento da metragem de construção, passando a área de construção a ter 508,53 m2. Sustenta que houve o pagamento apenas de R$ 275.000,00 e como a obra teve 437,06 m2 de área construída, conforme imagens aéreas da obra, restou a quantia de R$ 153.318,80 para pagamento. Desse modo, requer a condenação dos demandados, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 177.214,10, atualizado até a propositura da demanda. Sobreveio decisão sob o ID no 127253187 a deferir em parte o requerimento de gratuidade, apenas para autorizar o seu pagamento ao final do processo. Citada a demandada ERIKA (ID no 129179217). Os demandados apresentaram contestação ao ID no 130639903 de forma espontânea a suprir a falta de citação dos dois primeiros réus (art. 239, §1o, do CPC). Impugnam a gratuidade de justiça deferida ao autor. Afirmam que houve o aumento da área de construção do projeto inicial que passou de 261,03 m2 para 292,02m2, e não para 421,07m2, conforme defendido pelo autor, resultando no valor devido de R$ 285.268,50. Alegam que efetuaram o pagamento de R$ 303.515,05, valor superior ao realmente devido. Tecem considerações acerca da diferença entre a área de construção e a área total coberta. Esclarecem que, conforme apresentado no projeto final, a área de construção foi de 292,02m2 e que a área total coberta foi de 421,07m2. Por fim, requerem a improcedência do pleito autoral e a condenação do autor por litigância de má-fé. Em réplica (ID no 133635197), o autor refuta as alegações dos demandados, reitera os pedidos da inicial e pleiteia a produção de prova pericial para que seja realizada a metragem da área construída e para que seja esclarecido sobre qual metragem deve incidir o cálculo da mão de obra, se sobre a área construída ou sobre a área total coberta, conforme NBR 12721. Ao ID no 136216302, os demandados rejeitam os argumentos lançados pelo autor em réplica e requerem o indeferimento da prova pericial por ele pleiteada. Decido. Passo a analisar as questões pendentes, nos termos do art. 357 do CPC. Da Gratuidade de Justiça [...] Da Produção de Provas A respeito do requerimento para produção de prova pericial pelo autor, verifica-se que compete ao juiz, na forma do art. 370 do CPC, determinar a produção de provas pertinentes e necessárias, assim como rechaçar a produção de prova inútil ou onerosa, que atente contra a celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. Dessa forma, constatada a desnecessidade de produção de prova pericial, diante da documentação anexada aos autos e da legislação competente, prescindível a efetivação de tal meio de prova. Ademais, a finalidade da prova é a formação do convencimento do julgador, sendo este o seu destinatário, em conformidade com o sistema da persuasão racional e os poderes que lhe são conferidos para conduzir o processo. Assim sendo, os documentos constantes do caderno eletrônico são suficientes para construção da convicção motivada, exatamente porque há prova documental suficiente para resolver os pontos controversos da demanda, os quais são essencialmente de direito. Diante disso, INDEFIRO o pedido de produção de provas. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Intimem-se as partes, nos termos do §1o, do art. 357, do CPC. Após, venham os autos conclusos para prolação de sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica.” (id Num. 136512750 – pags. 1 /3) A parte demandada sustenta o cabimento do Agravo de Instrumento invocando entendimento do C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Quanto ao inconformismo contra a Decisão recorrida, afirma que o total da área construída é muito superior ao alegado pelos Demandados que realizaram pagamento em valor que não reflete o serviço prestado. Afirma que o objetivo da prova pericial requerida é constatar de forma exata o parâmetro a ser utilizado e a área devidamente construída, e por consequência, calcular o valor da obra e o valor devido pelos Demandados-Agravados. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a Decisão agravada a fim de deferir a produção da provas pericial requerida. Sem preparo em face da gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. De início, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o objeto da Decisão agravada não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. A jurisprudência tem-se orientado no sentido de admitir hipóteses não expressamente contempladas no preceptivo mas que, dada a possibilidade de ocorrência de situações de potencial perigo ou dano irreversível, exijam a imediata provisão jurisdicional recursal. Ocorre que a urgência que autoriza mitigar a taxatividade do rol do art. 1.105 do CPC, segundo o C. STJ, é aquela que está relacionada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, em que pese o inconformismo da Agravante contra o indeferimento da produção da prova pericial, não vislumbro prejuízo que possa ser invocado para fins de flexibilizar a regra legal. Oportuno sempre lembrar que é princípio basilar do processo civil o livre convencimento do magistrado, que detém o poder de deferir a realização das provas que entender necessárias para a elucidação dos fatos. Ademais, eventual alegação de cerceamento de defesa, se assim a parte vier a considerar configurado, é questão que não se sujeita à preclusão e poderá ser suscitada em preliminar da apelação ou em contrarrazões. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015, CPC. COMPLEMENTAÇÃO.LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. IRRECORRIBILIDADE. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). Reputando o magistrado que o processo reúne robustez suficiente para a prolação de juízo de mérito, descabe à parte afirmar a necessidade de maiores elementos para formar a convicção do julgador. 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (07246377020218070000 - ac. 1388638 - 7a Turma Cível – Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - DJE : 16/12/2021) Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, ex vi do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator